Tribunal: TJPA
Processo: 0804245-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804245-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GELOPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO QUE ENVOLVE MATÉRIA RELACIONADA À INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO OS ENCARGOS RELATIVOS À TRANSMISSÃO (TUST –TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA). CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIDO.

Resta incabível a interposição de agravo interno contra decisão de sobrestamento, tendo em mira que esta medida implica em cumprimento de ordem do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de ações que envolvem temática pendente de definição de tese naquela Corte.

Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer o agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 à 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 15 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
GELOPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP,
contra decisão interlocutória proferida por este Relator (ID 2156336), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo recurso e determinei, na mesma oportunidade, o sobrestamento do feito até o julgamento final do tema n.º 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante reforça que resta evidenciado nos autos os requisitos para concessão de tutela, tais como a probabilidade do direito diante da relevante fundamentação e
periculum in mora
pelo pagamento indevido

das contas de energia.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja concedida tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 2580427) reiterando a ilegitimidade ativa da autora para pleitear que o ICMS não tenha por base de cálculo a TUSD/TUST, que compõe a tarifa de energia elétrica, eis que somente os titulares da relação jurídico-tributária de direito material podem fazer esse questionamento em Juízo.

Assevera acerto da decisão que indeferiu a liminar, bem como da correta suspensão da ação até decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugna pelo improvimento do recurso, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade, haja vista a clara ilegitimidade da agravante, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores de tutela, observando-se, principalmente, a ordem de suspensão dos processos exarada pelo E. STJ, na forma do art1037, II, do CPC, quanto ao sobrestamento necessário da ação

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Observa-se que a medida agravada constitui decisão de sobrestamento do recurso decorrente de ordem de suspensão de todas as ações que envolvem dos processos que versem sobre a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema /Repetitivo n.º 986, matéria ligada ao feito em exame.

Nesse cenário, há cumprimento de determinação da Corte Superior para suspensão de ações que envolvem a mesma temática, não sendo compatível a interposição de recurso contra essa medida judicial.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SOBRESTAMENTO.

1. Não é cabível agravo interno contra decisão que determina sobrestamento do recurso em razão do reconhecimento da repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
.

2. No caso dos autos, correta a determinação de sobrestamento, tendo em vista a aderência da pretensão com o tema a ser definido pelo Supremo Tribunal no RE 1.101.937/SP; e, em razão da unirrecorribilidade, somente após o juízo de conformação pelo órgão julgador a quo, o recurso especial deverá ser encaminhado a este Tribunal para análise das demais questões, caso não restem prejudicadas.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1839392/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, PELO STF. RE 1.101.937/SP (TEMA 1.075). DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DA MATÉRIA, PELO STF.

IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. A questão discutida no presente Recurso Especial insere-se na controvérsia estabelecida no RE 1.101.937/SP, Tema 1.075, em que se discute "a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". Nesse contexto, o despacho ora agravado determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que o processo permaneça suspenso, até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.

II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que determina o sobrestamento de recurso especial, até que seja proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de recurso extraordinário com repercussão geral, com a determinação de retorno dos autos à origem para que sejam analisados nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015" (STJ, AgInt no AREsp 1.254.323/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018), salvo se demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco, nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC/2015, o que, entretanto, não é o caso dos autos. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2017; AgInt no REsp 1.213.520/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2018; AgInt no REsp 1.704.831/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.566.408/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2018; e AgInt no REsp 1.140.843/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2018.

III. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1535108/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESPACHO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATÓRIO O SOBRESTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
. ART. 203 E 1.001 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo interno conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

(2093200, 2093200, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-14)

Dessa maneira, a suspensão da ação implica em cumprimento de ordem da Corte Superior até definição de tese, pelo que resta incabível o agravo interno interposto.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do NCPC,
não conheço do recurso
.

Mantenho o sobrestamento deste feito até o julgamento final do tema afetado, devendo ser encaminhado para o NUGEP - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, para aguardar a decisão final.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 15 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/03/2021